Tribunal: STF
Processo: ARE 923297
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Servidor público. Policial militar. Férias vencidas e não gozadas. Pedido deferido. 3. Necessidade de revolvimento da legislação local e do conjunto fático-probatório. Lei Estadual nº 3.808/1981. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.